Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707710-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ECEIZA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO ECEIZA NUNES, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (0701095-27.2025.8.07.0018), impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do IPVA, nos seguintes termos (ID 225305459): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIEGO ECEIZA NUNES em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF e DIRETOR DE CONTROLE DE VEÍCULO E CONDUTORES, indicados como autoridade coatora, com o objetivo de suspender a exigibilidade do IPVA, exercício 2.025, relativo ao veículo descrito e caracterizado na inicial, bem como para que possa efetivar o licenciamento regular, sob a alegação de que o bem móvel seria isento do referido tributo, conforme legislação distrital. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. A liminar somente poderá ser concedida se houver relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. Ao que se depreende da nota fiscal acostada aos autos, o impetrante é proprietário de veículo da marca BYD, modelo SONG PLUS, híbrido, desde julho de 2.023. O veículo foi adquirido em outro Estado da Federação, Maranhão. De acordo com o artigo 2o, inciso XIII, da lei distrital n.o 6466/2019, são isentos do IPVA os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também elétricos. O artigo 16 da mesma legislação dispõe que produzirá efeitos até 31 de dezembro de 2.027. Ocorre que o § 6o do artigo 2o da mesma lei, com redação dada pela lei n.o 7.591/2024, passou a condicionar o direito à isenção do IPVA em relação a veículos elétricos e híbridos ao fato do bem ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no DF por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do DF. No caso, como o impetrante, consumidor final, adquiriu o veículo em outra Unidade da Federação, perdeu o direto à isenção tributária com a referida condição, a partir do exercício de 2.025. Em razão desta norma, houve lançamento do IPVA relativo ao veículo de propriedade do impetrante, para o exercício de 2.025. Não há dúvida de que os tributos, inclusive o PVA, se submetem a princípios constitucionais, como a anterioridade de 90 dias e a anualidade, conforme artigo 150, III "b" e "c" da CF. A lei foi publicada em 2024 e, no caso, o tributo foi lançado apenas em 2025. Portanto, houve observância do princípio previsto no artigo 150, III, "b", da CF. Em relação ao princípio da noventena, não se aplica ao IPVA, conforme artigo 150, § 1o, da CF. Isto porque a base de cálculo e o fato gerador do IPVA ocorreu no primeiro dia do exercício de cada ano. Por outro lado, a isenção é causa de exclusão do crédito tributário. Na isenção, o fato gerador ocorre, mas não há lançamento e, portanto, constituição do crédito tributário. Não há dúvida de que a isenção depende de lei (lei distrital 6466/2019). De acordo com entendimento atual, para que a isenção seja exceção à plena revogabilidade, não basta que seja concedida por prazo certo, mas que também seja reconhecida em função de determinadas condições. Os requisitos são cumulativos. Embora a lei tenha previsto a isenção por prazo certo, não estabeleceu condições. Agora, com a alteração do § 6o, no caso de veículos elétricos e híbridos, há prazo certo e condição, aquisição em revenda do DF e regularidade fiscal no DF. Portanto, apenas a partir da lei de 2.024, as duas situações para excepcionar a plena revogação da isenção estão presentes, o prazo e a condição. Antes, só havia o prazo. Ademais, com a isenção é causa de exclusão do crédito tributário, a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente, conforme artigo 111, II, do CTN. Portanto, não há inconstitucionalidade na lei que impõe condição para a isenção de IPVA em relação a veículos híbridos e elétricos, que não existia até então. A isenção foi mantida. Não houve revogação da isenção, mas os veículos adquiridos em outra Unidade da Federação não podem ser beneficiados com a isenção. Isto porque vários Estados da Federação não concedem isenção para IPVA em relação a veículos elétricos e híbridos, fato que pode gerar uma distorção no sistema tributário dos entes federativos. Como dito, de acordo com o artigo 178 do CTN, a isenção é revogável a qualquer tempo, salvo se concedida por prazo e sob condição. Os requisitos são cumulativos. Antes, apenas havia o prazo, o que permitia a revogação. Agora, com as condições, não há possibilidade de revogação a qualquer tempo. A isenção de IPVA passou a ser abrangida pela exceção. Por estes motivos, não há qualquer inconstitucionalidade na lei que estabelece condição para a isenção. O impetrante não preenche a condição a partir de 2025. Ao contrário do que alega, não houve revogação da isenção, mas a imposição de condição, o que impede a sua revogação. Atualmente, se considera onerosa apenas a isenção que cumpra AMBOS requisitos, o que ocorreu apenas a partir de 2024, tornando o conceito de isenção oneroso bem mais restrito. Essa, aliás, é a leitura que se faz da Súmula 544 do STF. No mais, para fins de liminar, não há risco de ineficácia da decisão final, porque o vencimento do IPVA e da taxa de licenciamento, somente ocorrerão em 26/02, quando as informações já terão sido prestadas, com decisão final. Não há risco de restrição imediata da circulação com o veículo, que justifique a urgência. Isto posto, INDEFIRO a liminar". O impetrante peticionou pleiteando a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, contudo juízo manteve o posicionamento (ID 227580038): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIEGO ECEIZA NUNES em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF e DIRETOR DE CONTROLE DE VEÍCULO E CONDUTORES, indicados como autoridade coatora, com o objetivo de suspender a exigibilidade do IPVA, exercício 2.025, relativo ao veículo descrito e caracterizado na inicial, bem como para que possa efetivar o licenciamento regular, sob a alegação de que o bem móvel seria isento do referido tributo, conforme legislação distrital. A medida liminar foi INDEFERIDA (ID 225305459). As autoridades coatoras prestaram informação em ID 226343515, 226514535 e 226787422. O impetrante vem aos autos para requerer a reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar (ID 227465421). DECIDO. O pedido do impetrante de reconsideração da medida liminar não merece prosperar. Explico. O impetrante alega que o IPVA vencerá no dia 26/02/2025 e, portanto, a análise da medida é urgente. O vencimento do IPVA ocorreu na data de ontem. No entanto, tal fato não é nenhuma novidade para o impetrante nem para os autos, visto que a data de vencimento do respectivo imposto já estava prevista quando da impetração domandamuse quando do indeferimento da liminar. Assim, não há nenhuma urgência no pleito e não há fatos novos a atrair a reanálise da liminar já indeferida, razão pela qualINDEFIROo pedido de reconsideração, sobretudo porque existe recurso próprio para tanto.” Nesta sede recursal, a agravante requer, em antecipação de tutela: a.1) A imediata suspensão da exigibilidade do IPVA 2025 sobre o veículo do Impetrante até o julgamento final do Mandado de Segurança; a.2) A expedição imediata do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), uma vez que a taxa de licenciamento já foi devidamente quitada e comprovada nos autos; a.3) Que a autoridade coatora se abstenha de adotar quaisquer medidas restritivas ao veículo do Impetrante, até decisão final sobre o mérito, tais como Impedimento ao licenciamento ou recusa na expedição do CRLV, Bloqueio de circulação ou emissão de autos de infração e Inscrição em dívida ativa ou protesto do débito, até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança. No mérito, pleiteia a declaração de inexigibilidade do IPVA de 2025 sobre o veículo do impetrante e a determinar de proibição de qualquer restrição ao veículo em decorrência da exigência indevida do IPVA 2025 (ID 69387760). Narra que em 31 de julho de 2023 adquiriu um veículo híbrido novo, marca BYD, modelo Song Plus GS 450DM, na concessionária Original Xangai Comércio de Veículos S/A, em São Luís/MA, pelo valor de R$ 236.000,00. A escolha do modelo e o registro no Distrito Federal foram motivados pela isenção do IPVA, benefício amplamente divulgado e garantido pela legislação local, além da necessidade de um veículo para uso pessoal e profissional em Brasília. A Lei no 6.466/2019, alterada pela Lei no 7.028/2021, incluía expressamente os veículos híbridos na isenção do IPVA. Posteriormente, a Lei no 7.376/2023 prorrogou esse benefício até 31 de dezembro de 2027, assegurando previsibilidade tributária aos contribuintes. Assim, no momento da aquisição, a legislação vigente garantiu ao Impetrante a expectativa legítima de manutenção da isenção. Residente no Distrito Federal, o Impetrante registrou o veículo nesta unidade, conforme o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro. Nos exercícios de 2023 e 2024, a isenção foi reconhecida e aplicada pela Secretaria de Fazenda do DF, reforçando essa expectativa. No entanto, em 5 de dezembro de 2024, a Lei no 7.591/2024 revogou a isenção para veículos híbridos adquiridos fora do DF, limitando o benefício apenas a veículos comprados em concessionárias locais. Suscita desrespeito à anterioridade nonagesimal. Diante da ilegalidade do ato e do risco de restrições à circulação do veículo, o Impetrante impetrou Mandado de Segurança. A decisão de primeira instância entendeu que a revogação da isenção não configuraria aumento de tributo, afastando a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Contudo, alega que esse entendimento contraria a jurisprudência consolidada do STF, que equipara a revogação de benefícios fiscais à majoração indireta de tributo, exigindo o cumprimento da anterioridade nonagesimal. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 69387761). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a mandado de segurança em que o agravante pretende a suspensão da exigibilidade do IPVA relativo ao exercício de 2025, referente ao seu veículo híbrido, adquirido em São Luís/MA, antes da edição da Lei Distrital no 7.591/2024, sob o fundamento de que a revogação da isenção caracteriza majoração indireta do tributo e deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, III, "c", da Constituição Federal, estabelece que os entes federativos estão impedidos de cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Esse princípio visa resguardar a previsibilidade e segurança jurídica aos contribuintes, evitando cobranças abruptas de tributos. Sobre o tema, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA.ISENÇÃODE IPI. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DAANTERIORIDADEGERAL E DAANTERIORIDADENONAGESIMAL. \ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo consignou necessária a observância dos princípios daanterioridadegeral e daanterioridadenonagesimalnas hipóteses de majoração indireta de tributos. Precedentes. 2. As alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021, restringindo benefício fiscal deisençãode IPI na aquisição de veículos automotores novos, de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), concedido a pessoas com deficiência, geraram aumento de carga tributária, cabendo observar, consequentemente, o princípio daanterioridade. Precedentes de ambas as Turmas. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1437354 AgR, Segunda Turma, Relator:Min. Nunes Marques, DJE: 24/09/2024)-g.n. “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridadenonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015” (RE n. 1.053.254-AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/11/2018)-g.n. A análise dos autos demonstra que o agravante adquiriu, em 31 de julho de 2023, um veículo híbrido BYD Song Plus GS 450DM, devidamente registrado no Distrito Federal, nos moldes da legislação então vigente, que lhe assegurava a isenção do IPVA até 31 de dezembro de 2027. Todavia, com a publicação da Lei Distrital no 7.591/2024, a fruição da isenção foi restringida aos veículos adquiridos em revendedoras estabelecidas no Distrito Federal, retirando do agravante o benefício previamente concedido. Essa limitação, conforme a jurisprudência mencionada, representa uma majoração indireta de tributo e, portanto, exige observância da anterioridade nonagesimal. Como o exercício de 2025 teve início em 1o de janeiro, o primeiro dia possível para a cobrança do tributo, respeitada a anterioridade nonagesimal, seria 05 de março de 2025. Em análise preliminar, portanto, a cobrança antes de 5 de março de 2025 é indevida e deve ser suspensa. O perigo de dano é evidente, uma vez que a não suspensão da exigibilidade do tributo pode resultar na impossibilidade de licenciamento do veículo e na imposição de restrições administrativas ao agravante, como bloqueio de circulação e protesto da dívida. Ademais, a suspensão da exigibilidade é medida reversível, não ocasionando prejuízo irreparável ao ente público. DEFIRO a tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do IPVA 2025 sobre o veículo do agravante, bem como para determinar a expedição imediata do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), garantindo a regularidade da circulação do bem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 14:47:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador